Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701741-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE ASSIS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para responder ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, ao Ministério Público, por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator